Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-36.2020.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Autos no 1000802-36.2020.8.11.0086
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA No 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC, do Enunciado no 102 do FONAJE e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para:
1 – DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato no 029589081000094EC, discutido nos autos, não reconhecido pela parte Autora;
2 - DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos presentes autos, vinculado ao contrato em questão;
Intime-se o Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos.
Sem custas e honorários advocatícios, neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não reconhece a dívida em questão, no valor de R$ 226,73, uma vez que desconhece o débito com a requerida.
A Empresa de telefonia, por outro lado, não conseguiu comprovar neste feito a existência de relação jurídica entre as partes para justificar a negativação do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
Em que pesa haja a juntada de telas sistêmicas informando o pagamento de algumas faturas, apenas tais telas desacompanhadas do relatório de chamadas ou ainda de faturas que provem a utilização do serviço, são consideradas provas frágeis, incapazes de confirmar a legalidade do débito e a existência da relação jurídica entre as partes.
Desta forma, no presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a origem da obrigação ora questionada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, diante da ausência de provas que demonstrem a sua legitimidade.
Por outro lado, se houver prova da existência de negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).
No entanto, verifico que quando foi exibido o apontamento objeto destes autos (03/08/2019), existia um apontamento preexistente, comandado pela Telefônica S/A, inserido em 17/03/2019 que foi discutido judicialmente no processo 1000801-51.2020.8.11.0086, sendo que a sentença julgou improcedente a ação, estando o processo arquivado.
Desta forma, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a exclusão da condenação a título de dano moral.
Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.
Assim, rejeita-se a pretensão da Recorrente. Deste modo, não deve ser alterada a sentença recorrida e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Esta Turma Recursal tem reiteradamente aplicado as orientações supras nos julgamentos dos recursos inominado, de forma que se a sentença recorrida delas não destoou inexiste razão jurídica para ser reformada.
Na atual redação do artigo 932, IV, “a” do CPC/2015 observa-se apenas a sua delimitação em relação à questão conceitual, ou seja, se determinado assunto já foi ou não submetido a Súmula do STF, STJ ou do Tribunal de Origem, sendo que, exatamente o que se discute nestes autos, sendo a questão da valoração subjetiva e impossível de ser sumulada e cada caso tem as suas peculiaridades, sendo perfeitamente possível o julgamento monocrático.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
A Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
O prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença inalterada.
Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator